Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012066-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES – INSTALAÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL – REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EDUCAÇÃO AFERÍVEL DE PLANO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A contratação de auxiliares para o atendimento de alunos com deficiência, instalação de sala multifuncional, realização de obras de reforma das escolas, tal como descrito na exordial, em sede de antecipação de tutela,
exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada
, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional.

2. Em que pese os argumentos apresentados, não se constata de plano prejuízo à educação, nem a inércia do ente estatal, não sendo possível relativizar o princípio da separação dos poderes sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa do Estado.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 1001035-79.2020.811.0006, que concedeu parcialmente pedido de tutela antecipada, determinando ao requerido o seguinte:

“a) O Estado de Mato Grosso CONTRATE 01 (um) profissional de apoio escolar, a cada grupo de 03 (três) alunos com deficiência, na unidades escolares estaduais indicadas no pedido de item a.1, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas (art. 537 c/c 297, ambos do CPC);

b) O Estado de Mato Grosso INSTALE 01 (uma) sala de recursos multifuncionais em cada unidade escolar estadual indicada no pedido de item a.2, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas (art. 537 c/c 297, ambos do CPC);

c) O Estado de Mato Grosso PROMOVA reparos de pintura e instalação elétrica, como também instale rampas, calçadas e banheiros acessíveis aos alunos com deficiência, eliminando barreiras arquitetônicas e, também, instale biblioteca pública acessível, nas unidades escolares estaduais indicadas no pedido de item a.3, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas (art. 537 c/c 297, ambos do CPC);

d) O Município de Cáceres CONTRATE 01 (um) profissional de apoio escolar, a cada grupo de 03 (três) alunos com deficiência, nas unidades escolares municipais indicadas no pedido de item b.1, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas (art. 537 c/c 297, ambos do CPC);

e) O Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres, considerando a imprescindibilidade de especificar o atendimento especializado necessário a cada aluno com deficiência e a quantidade de profissional de apoio escolar para a demanda, IMPLEMENTEM planejamento de estudo de caso, plano de atendimento educacional especializado, organização de recursos e serviços de acessibilidade, disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva, no prazo de 90 (noventa) dias, nos moldes do art. 28, inciso VII, da Lei n. 13.146/2015 c/c o art. 1o e seguintes da Resolução n. 4/2009, do Ministério da Educação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas (art. 537 c/c 297, ambos do CPC);”

O Estado de Mato Grosso sustenta que a Administração não está inerte, e que a SEDUC já havia adotado providências para disponibilização das vagas para contratação de auxiliares de turmas e salas de recurso multifuncionais na maioria das Escolas mencionadas pelo
parquet
.

Ressalta, todavia, que referidas contratações foram suspensas pelos Decretos relacionados à Pandemia do COVID-19.

Sublinha que “
é patente a impossibilidade/irrazoabilidade da Fazenda Pública,
em manifesto colapso orçamentário e financeiro
, arcar com a contratação de profissionais dedicados exclusivamente a cada um das centenas de alunos com deficiência em todo o Estado, ou até mesmo para grupos de apenas 3 (três alunos), bem como a estruturar em CADA escola pública mecanismos de ensino especializado, mesmo diante da ausência ou escassez de alunos supostamente necessitados.”
(
sic
Id 45565978)

Assevera ainda a existência de verbas para obras emergenciais, e que as irregularidades apontadas não é óbice ao acesso à educação.

Invoca a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes.

Enfatiza o risco de irreversibilidade da medida.

Pugna pelo provimento do recurso para “cassar” a decisão recorrida.

Pedido liminar deferido. (Id 47060471)

Intimado, o Ministério Público não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 54236982)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 1001035-79.2020.811.0006, que concedeu parcialmente pedido de tutela antecipada, determinando a contratação de auxiliares para as Escolas Estaduais do Município de Cáceres, instalação de sala multifuncional, reforma do prédio escolar, além de “
considerando a imprescindibilidade de especificar o atendimento especializado necessário a cada aluno com deficiência e a quantidade de profissional de apoio escolar para a demanda, IMPLEMENTEM planejamento de estudo de caso, plano de atendimento educacional especializado, organização de recursos e serviços de acessibilidade, disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistida, no prazo de 90 (noventa) dias, nos moldes do art. 28, inciso VII, da Lei n. 13.146/2015 c/c o art. 1o e seguintes da Resolução n. 4/2009, do Ministério da Educação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas (art. 537 c/c 297, ambos do CPC);
”.

No presente caso, a causa de pedir da ação de base assenta na suposta
omissão por parte do Estado de Mato Grosso
na implementação de políticas públicas com vistas ao acesso à educação.

O Recorrente aduz, em síntese, que não está inerte, que o processo de contratação de auxiliar foi suspenso em razão da pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19;

e que repassa verbas às escolas para manutenção, bem como a existência de verbas para obras emergenciais e a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes.

Destaca, ainda, a crise financeira pela qual o Estado de Mato Grosso passa, devendo se respeitar o planejamento administrativo e as limitações de ordem orçamentária.

A antecipação da tutela é analisada com base no disposto no artigo 300 do CPC, sendo concedida mediante o preenchimento de seus pressupostos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Embora se reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei no 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, que traduzem também um direito a um ambiente escolar adequado, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Em especial, porque estamos diante da implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes.

Sem desprezar as relevantes razões apresentadas pelo representante do Ministério Público, a análise do caso concreto impõe verificar a realidade do Estado de Mato Grosso, principalmente no momento atual de enfrentamento da Pandemia do COVID-19.

Com efeito, é fato incontestável, de conhecimento público e notório, que a pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19, interrompeu as aulas presenciais na rede pública de ensino estadual, adotando-se o sistema remoto de ensino, sendo que as aulas serão retomadas gradativamente, no âmbito presencial, no mês de agosto do corrente ano.

Também é fato público, que a enfrentamento da COVID-19, impôs ao Estado de Mato Grosso um arrocho nas contas públicas.

Ademais, em princípio, não se constata de plano a alegada omissão estatal, tendo o Agravado trazido aos autos que a norma reguladora estadual dos critérios e procedimentos para a organização e funcionamento dos Serviços da Educação Especial é

Portaria no 672/2019/SEDUC/MT, onde se estabelece
dois tipos de atendimentos especializados: auxiliares de turma e atendimento educacional especializado ao aluno com deficiência.

Constata-se, ainda, que a Secretaria de Estado de Educação, através Coordenadoria de Educação Especial estava adotando providências para a disponibilização de vagas para contratação de auxiliares de turmas e implantação das salas de recursos multifuncionais na maioria das escolas relacionadas pelo Ministério Público, as quais foram suspensas por conta dos Decretos Estaduais relacionados à pandemia do COVID-19.

Tais fatos são relevantes, para demonstrar que o Poder Público não está inerte.

Sobre a precariedade das instalações, a educação está sendo garantida, não havendo notícia nos autos de que existe, concretamente, prejuízo efetivo a alguma criança, ou risco a integridade física destas, além da existência de verbas destinadas às unidades escolares para manutenção, e a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais, o que fragiliza, também, o argumento de omissão do Ente Público.

Assim, não se verifica a falta constitucional do Estado de Mato Grosso que autorize a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, para determinar a contratação de auxiliares, instalação de salas multifuncionais, além da realização de obras públicas.

Ausente a inércia estatal e prejuízo concreto à educação, a medida de urgência não se justifica.

A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ESCOLA
ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – PRETENSÃO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO - EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF –DIREITO FUNDAMENTAL – RISCO IMINENTE NÃO EVIDENCIADO DÚVIDAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE NOVO IMÓVEL OU
REFORMA
DO EXISTENTE – ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
NÃO EVIDENCIADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS COMPLETOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda
Pública
que esgote, no todo ou em parte, o objeto da
ação
, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse
público
, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente.

O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à educação e à integridade física da pessoa humana.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração
Pública
proceda às obras de infraestrutura e
reforma
em prédio
público
que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da
reforma
em estabelecimento
público
educacional, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder
Público
, culposamente, omitiu-se.

Havendo, entrementes, provas nos autos de que a Administração
Pública
não está inerte, de que necessário o aguardo pela avaliação sobre a melhor solução para o caso concreto e, por fim, não evidenciado o risco no aguardo pela melhor resposta para o impasse com a completa instrução da
ação
de base, mostra-se injustificável a concessão do pedido de tutela de urgência. (N.U 1004509-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

Dessa forma, o pedido de antecipação de tutela,
exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada
, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional,

o que, a meu ver, não se constata nos autos de base, conforme acima descrito.

Registro, ainda, que a imposição de obrigação de fazer ao ente público não pode ser totalmente desgarrada de situações como a escassez momentânea de recursos, observância de leis orçamentárias e outras situações sociais igualmente relevantes, como o enfrentamento do coronavírus – COVID-19.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021